Tribunal: TCU
Processo: 024.958/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento a programas de saúde Básica / PAB Variável / Saúde da Família .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/FNS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o município de Pinheiro/MA, por meio do Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Pinheiro/MA; 9.2. fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Pinheiro/MA efetue e comprove, perante o Tribunal (art. 23, III, "a", da LO/TCU c/c art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas abaixo especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, sem incidência de juros de mora: Cofre Credor: Fundo Nacional de Saúde. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2011 46.200,00 27/6/2011 52.800,00 22/7/2011 66.000,00 22/8/2011 52.800,00 29/9/2011 52.800,00 19/10/2011 52.800,00 22/11/2011 52.800,00 20/12/2011 66.000,00 13/1/2012 72.600,00 7/3/2012 59.400,00 20/3/2012 59.400,00 19/4/2012 59.400,00 22/5/2012 52.800,00 22/6/2012 52.800,00 20/7/2012 52.800,00 Cofre Credor: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro/MA (CNPJ 11.782.162/0001-45) . Quantificação do dano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2011 46.200,00 27/6/2011 52.800,00 22/7/2011 66.000,00 22/8/2011 52.800,00 29/9/2011 52.800,00 19/10/2011 52.800,00 22/11/2011 52.800,00 20/12/2011 66.000,00 13/1/2012 72.600,00 07/3/2012 59.400,00 20/3/2012 59.400,00 19/4/2012 59.400,00 22/5/2012 52.800,00 22/6/2012 52.800,00 20/7/2012 52.800,00 9.3. dar ciência ao município de Pinheiro/MA de que o recolhimento tempestivo do débito, atualizado monetariamente, no prazo fixado no item 9.2 deste acórdão, afasta a incidência de juros e permitirá que lhe seja concedida quitação; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.